Tribunal: TJDFT
Processo: 0006668-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006668-22.2017.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS STEFAN RIBEIRO DE ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado pelo emprego de arma, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima. Palavra da vítima. Depoimento de policiais. Culpabilidade. Circunstâncias do crime. Agravante. Fração de aumento. 1 – Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento pessoal e por fotografia que fez do réu. 2 – Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, se corroborados pelas demais provas produzidas. 3 – Presentes três causas de aumento, podem duas delas ser usadas como circunstâncias judiciais desfavoráveis e a terceira, para aumentar a pena na terceira fase, sem que ocorra bis in idem. 4 – É firme o entendimento do e. STJ e do Tribunal de que o aumento para cada agravante deve ser de um sexto. 5 - Apelação não provida. O recorrente assevera violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, afirmando que deve ser absolvido em face da ausência de provas para a sua condenação; e b) artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que deve ser aplicado para cada circunstância judicial desfavorável, o aumento na fração de 1/8 (um oitavo). Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 59 do CP, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois falece interesse recursal ao ora recorrente, tendo em vista que a turma julgadora exasperou a pena em apenas 12 (doze) meses de reclusão para duas circunstâncias judiciais aferidas negativamente, ou seja, foi utilizado critério mais benéfico que o pleiteado nas razões do recurso. A propósito, confira-se: “A proporção de 1/6 da pena mínima cominada para o crime de roubo equivale a 8 meses de reclusão para cada circunstância judicial. A sentença, para duas circunstâncias valoradas negativamente, aumentou a pena-base em apenas 12 meses. A fração de aumento, favorável ao réu e sem recurso da acusação, deve ser mantida, pelo que mantenho a pena-base em 5 anos de reclusão e 12 dias-multa” (ID 15902889). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027